Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Vara Criminal, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática de furto qualificado e associação criminosa. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria, questiona o reconhecimento fotográfico e alega que, no dia do crime, a paciente se encontrava em São Paulo, com prova documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) verificar se o reconhecimento fotográfico e as alegações de localização da paciente afastam os indícios de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 282, 312 e 313 do CPP, os quais exigem fundamentação concreta para a segregação cautelar, o que foi devidamente demonstrado nos autos com base nos indícios de autoria e materialidade.
4. A prisão é necessária para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade da paciente e a probabilidade de reiteração criminosa, tendo em vista sua associação a grupo dedicado à subtração e comercialização de objetos furtados.
5. O reconhecimento facial realizado pela Polícia Civil foi considerado consistente, e as semelhanças entre a paciente e a mulher das imagens são suficientes para corroborar a suspeita.
6. A alegação de que a paciente estava em São Paulo no dia do crime não foi considerada provada, uma vez que há dúvidas sobre a autenticidade da documentação apresentada e compatibilidade de horários entre os eventos.
7. Condições subjetivas favoráveis, como bons antecedentes e endereço fixo, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos robustos que justifiquem a medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e para garantir a ordem pública diante da periculosidade do acusado.
2. O reconhecimento fotográfico é prova válida, desde que corroborado por outros elementos nos autos.
3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando justificada nos termos do artigo 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313.